Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES (G44 BRASIL S.A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”). PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ART. 145 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO SUBSTITUTO LEGAL (ART. 146, §5o, PARTE FINAL, DO CPC). IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O §1o do art. 145 dispõe que “Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”.
2. No caso concreto, a juíza declarou-se suspeita para atuar no processo por ocasião da decisão de saneamento, retirou-se dos autos, mas, por algum equívoco de conclusão, a ele retornou e proferiu sentença, o que a torna nula, de modo que se impõe a sua cassação e, por conseguinte, determinar o retorno do feito à origem para remetê-lo ao substituto legal, conforme previsto no art. 146, §5o, parte final, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA, E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.